Tribunal: TCU
Processo: 034.349/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11726/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.349/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cleciana Raylle Lopes Ferreira (CPF XXX.637.024-XX); Davi Fernandes Diniz (CPF XXX.369.558-XX); Drielle de Oliveira Lindolfo Pereira Augusto (CPF XXX.877.097-XX); Eduarda Bendlin Machado (CPF XXX.807.190-XX); Elisa Kelly Almeida da Silva (CPF XXX.168.954-XX); Emanuelly Marques Goes (CPF XXX.337.593-XX); Emerson Antonio de Oliveira Damiao Junior (CPF XXX.241.854-XX); Joao Vitor Lima Gomes (CPF XXX.631.677-XX); Luiz Matheus de Oliveira Moreira (CPF XXX.295.197-XX) e Mayra Krislayne da Cruz Peniche (CPF XXX.246.127-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.